Tribunal: CARF
Processo: 16327.002086/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002086/2005-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.423 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
CONTRATOS
DE
MÚTUO.
JUROS
DE
MORA.
DESPESAS
NECESSÁRIAS. IRPJ. CSLL
Os juros de mora pagos em decorrência do atraso no pagamento das parcelas
previstas em contrato de mútuo, ainda que não especificamente estipulados em
contrato, são considerados despesas necessárias, razão pela qual não devem ser
adicionadas ao lucro liquido para o cálculo do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Souza (relator), Rafael
Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza – Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002086/2005-85
Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação que recorria contra o lançamento de ofício de IRPJ/CSLL referente ao ano
calendário 2000. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 2736 e ss):
DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Verificação de fls. 1172 a 1212, a ação fiscal foi determinada para
a verificação do cumprimento das obrigações relativas a preços de transferência no ano-
calendário de 2000, em relação à empresa acima identificada (Motorola Industrial Ltda.
— CNPJ no 01.472.720/0001-12) e à empresa Motorola do Brasil Ltda. — CNPJ no
62.288.584/0001-08 (incorporada em 31/08/2002 pela Motorola Industrial Ltda.,
considerada sua sucessora conforme artigo 207, inciso Ill, do RIR 199), tendo sido
constatado o seguinte:
DAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO
Da Motorola Industrial Ltda.
Com relação à Motorola Industrial Ltda., a fiscalização apurou, conforme detalhado às
fls. 1177 a 1192, ajustes a serem efetuados no lucro real e na base de cálculo da CSLL
no montante total de R$ 2.083.879,11.
Da Motorola do Brasil Ltda.
Com relação à Motorola do Brasil Ltda., a fiscalização apurou, conforme detalhado às
fls. 1193 e 1194, a inexistência de ajustes a serem efetuados no lucro real e na base de
cálculo da CSLL.
DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Da Motorola Industrial Ltda.
Em 02/03/2004, a contribuinte foi intimada a apresentar cópia dos contratos de mútuo
com pessoas vinculadas registrados no BACEN referentes ao valor de R$
88.120.782,54, declarado como Operações Financeiras — Juros Pagos ou Creditados,
conforme linha 26 da Ficha 31A da DIPJ/2001 (fls. 507/509). A intimação foi atendida
em 24/03/2004 (fls. 510/616).
Em face da necessidade de alguns esclarecimentos e comprovações, a contribuinte foi
intimada (ciência em 21/05/2004) a, entre outras coisas, explicar as remessas ao exterior
a titulo de juros de mora (calculada com a utilização da taxa de juros contratuais mais
1%) e a sua composição.
Em 14/08/2004, a contribuinte informou que as remessas a titulo de mora ocorreram em
virtude de atraso no pagamento dos juros pactuados nos contratos, ao amparo do artigo
10 da Carta Circular 2.205, de 23/08/91 do BACEN.
No entanto, entende a fiscalização que o supracitado artigo ampara tão somente as
remessas ao exterior dos juros de mora quando há atraso na liquidação dos
compromissos firmados nos contratos de mútuo.
Conforme tabela de fls. 1197/1198, em todos os 16 contratos liquidados com atraso há
pagamentos em 20/10/2000, referentes a parcela de juros e, em alguns casos, até
referentes ao pagamento do principal. Apenas o registro n° 241/34718, cujo pagamento
Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

do principal estava estipulado no contrato em 21/05/2000 (fl. 570), foi liquidado em
04/12/2000, com atraso. Nos referidos pagamentos observa-se o pagamento de parcela
de juros de mora, calculados em 1% ao ano, acrescido à taxa de juros estipulada nos
referidos contratos.
Nesses contratos não estão estipulados encargos financeiros relativos aos juros de mora,
decorrentes de atraso no pagamento. Assim, as remessas a titulo de juros de mora, não
estipulados nos contratos, caracteriza-se como mera liberalidade da devedora, de modo
a se considerar indedutiveis tais despesas financeiras.
Há inúmeros acórdãos das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (fls.
1199/1200) que evidenciam a necessidade dos encargos estarem caracterizados nos
contratos de mútuo para serem dedutiveis.
A fiscalização apresenta, às fls. 1201/1202 a tabela "Remessas a titulo de pagamento de
juros de mora — Contratos registrados no Banco Central do Brasil", referentes aos juros
de mora, apropriados como despesas financeiras no ano-calendário de 2000, aqui
considerados não dedutíveis, no montante total de R$ 1.771.315,62.
Da Motorola do Brasil Ltda.
Em 02/03/2004, a contribuinte foi intimada a apresentar cópia dos contratos de mútuo
da empresa Motorola do Brasil Ltda. com pessoas vinculadas, não registrados no
BACEN, referentes ao valor de R$ 8.929.195,39, declarado como Operações
Financeiras — Juros Pagos ou Creditados, conforme linha 24 da Ficha 31A da
DIPJ/2001 (fls. 155).
A intimação foi atendida em 24/03/2004, tendo a contribuinte informado que houve um
equivoco nas informações prestadas na DIPJ/2001, pois todos os contratos foram
registrados no BACEN (fls. 510/511 e 617/651).
Do mesmo modo que no item anterior, a contribuinte informou que as remessas a titulo
de mora ocorreram em virtude de atraso no pagamento dos juros pactuados nos
contratos, ao amparo do artigo 1° da Carta Circular 2.205, de 23/08/91 do BACEN.
No entanto, conforme já mencionado, entende a fiscalização que o supracitado artigo
ampara tão somente as remessas ao exterior dos juros de mora quando há atraso na
liquidação dos compromissos firmados nos contratos de mútuo.
Conforme tabela de fl. 1204, em todos os 4 contratos liquidados com atraso há
pagamentos em 20/10/2000. Nos referidos pagamentos observa-se o pagamento de
parcela de juros de mora, calculados em 1% ao ano, acrescido à taxa de juros estipulada
nos referidos contratos.
Nesses contratos não estão estipulados encargos financeiros relativos aos juros de mora,
decorrentes de atraso no pagamento. Assim, as remessas a titulo de juros de mora, não
estipulados nos contratos, caracteriza-se como mera liberalidade da devedora, de modo
a se considerar indedutiveis tais despesas financeiras.
Ha inúmeros acórdãos das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (fls.
1205/1206) que evidenciam a necessidade das encargos estarem caracterizados nos
contratos de mútuo para serem dedutíveis.
A fiscalização apresenta, à fl. 1207 a tabela "Remessas a titulo de pagamento de juros
de mora — Contratos registrados no Banco Central do Brasil — Referência: Motorola
do Brasil Ltda.", referentes aos juros de mora, apropriados como despesas financeiras
no ano-calendário de 2000, aqui considerados não dedutíveis, no montante total de R$
22.491,01.
Do total da glosa das despesas financeiras consideradas não dedutíveis
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE DE
CALCULO NEGATIVA DA CSLL
Em face do lançamento das infrações supra relatadas, no total de R$ 3.877.685,74 (= R$
2.083.879,11 + 1.793.806,63), a fiscalização constatou, conforme demonstrativos de fls.
1209 e 1210, compensações indevidas de prejuízos fiscais (R$ 4.190.644,43) e de base
de cálculo negativa da CSLL (R$ 4.190.644,75), no ano-calendário de 2003.
DOS LANÇAMENTOS
Em face do exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos aos anos-
calendário de 2000 e 2003:

Cientificada dos lançamentos em 14/12/2005 (fls. 1216 e 1222), a contribuinte, por
meio de seu advogado, regularmente constituído (fl. 1261), apresentou, em 13/01/2006,
a impugnação de fls. 1237 a 1245, alegando, em síntese, o seguinte:
DA CONCORDÂNCIA E PAGAMENTO DE PARTE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em relação ao item 003 do Auto de Infração (Adições — Preços de Transferência, no
montante de R$ 2.083.879,11), a impugnante reconhece a coerência e qualidade do
trabalho executado pela fiscalização e concorda com os termos do Auto de Infração e a
imposição de multa a respeito.
Dessa forma, a impugnante elaborou os cálculos da base de cálculo e do IRPJ e da
CSLL devidos (os cálculos foram refeitos, com a exclusão da glosa das despesas
decorrentes dos pagamentos de juros de mora), já tendo realizado o pagamento dos
tributos e encargos, atualizados até dezembro de 2005, conforme quadro de fl. 1238 e
DARFs anexos (docs. 05 e 06, fls. 1265/1266).
Com o pagamento do IRPJ e da CSLL supracitado, relativo à parcela do Auto de
Infração não impugnada, a autuação fica reduzida para R$ 869.956,10, a titulo de IRPJ,
e R$ 330.892,79, a titulo de CSLL, com multa e juros atualizados até novembro de 2005
(29,96%), que corresponde à glosa da despesa com juros (parte impugnada da
autuação).
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

DOS JUROS DE MORA — DESPESA NECESSÁRIA E DEDUTÍVEL
Os gastos com juros de mora, pagos pela impugnante aos seus credores externos em
função da liquidação dos seus compromissos com atraso, plenamente justificáveis,
inferiores aos praticados no mercado, respaldados em previsão legal expressa (norma do
BACEN) constituem despesa relevante, incorrida nos interesses da empresa e, como tal,
dedutivel na apuração do lucro tributável.
Apesar de juridicamente possível, não houve previsão nos contratos nem de multa nem
de fluência de juros moratórios em caso de atraso no cumprimento da obrigação por
parte da impugnante. Isso equivale a dizer que as partes optaram por sujeitar os
contratos de empréstimo externo ás regras gerais em termos de acréscimos moratórios
previstas nos próprios atos normativos do BACEN.
Não obstante o entendimento da fiscalização em sentido contrário, as despesas
incorridas pela impugnante com os juros adicionais de 1% ao ano (aplicado de forma
pro rata) são dedutíveis, por se tratar de despesas necessárias e que inclusive
acarretaram sensível economia financeira por parte da impugnante. Para o exame da
legitimidade do registro desse dispêndio como despesa dedutível, impõe-se a análise da
situação no momento em que a impugnante ingressou em mora perante seus credores
externos, isto é, a partir do momento em que a impugnante percebeu que não tinha
disponibilidades financeiras honrar seus compromissos nos prazos inicialmente
contratados.
Tivesse a impugnante, para honrar seus compromissos com seus credores externos
dentro dos prazos originais, contratado com instituições financeiras locais novos
empréstimos, teria ela por certo arcado com juros muito mais elevados do que aqueles
pagos aos seus credores externos. E, ainda nesse caso, esses juros mais elevados
(contratados localmente) seriam igualmente dedutíveis, o que teria piorado a conta de
resultados da impugnante, na apuração de seus lucros tributável daquele exercício.
De acordo com o Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002, artigos 389, 394 e 406),
tendo a impugnante incorrido em mora ao não liquidar suas obrigações contratuais
perante os seus credores externos nas épocas próprias, passou a ser devedora de juros
moratórios e atualização monetária. A legislação civil permitiria, inclusive, que os juros
fossem equivalentes aos da taxa adotada pela Fazenda Nacional (sabidamente mais
onerosos que o pactuado pela impugnante com seus credores).
O BACEN, por sua vez, também contém ato normativo especial que trata, de forma
expressa, sobre a forma de pagamento de juros moratórios devidos pro atraso na
liquidação de compromissos externos registrados em seus controles (artigos 1° e 2° da
Carta Circular 2.205, de 23/08/91, doc. 23).
Ao contrário do que considerado no Auto de Infração, os juros de mora não precisam
estar determinados em contrato para serem devidos. O inadimplemento da obrigação
que enseja a sua incidência.
Em outras palavras, a obrigação de pagamento de juros de mora não decorreu do
contrato, mas da própria lei. O próprio BACEN, ao tratar do pagamento dos juros de
mora, os definiu como "pagamentos devidos por atraso na liquidação de compromissos
externos" (doc. 24). Ocorrido o atraso na liquidação de obrigação com pessoas
domiciliadas no exterior, passam a ser devidos os juros moratórios. Dessa forma, se a
obrigação do pagamento decorre de lei, não há que se falar em liberalidade da
impugnante.
Não há dúvida de que os empréstimos tomados pela impugnante para aquisição de ativo
permanente eram necessários para a manutenção da fonte produtora (na época, a
impugnante estava investindo e aplicando recursos na construção de sua sede). Ao
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

admitir a dedutibilidade dos juros remuneratórios pactuados nos empréstimos externos,
a própria fiscalização reconheceu essa circunstância.
Ocorre que a falta de disponibilidades financeiras no momento em que as obrigações
tiveram vencimento fizeram com que a impugnante decidisse entre tomar empréstimo
no mercado (para honrar essas obrigações no tempo e modo devidos) ou incorrer em
mora, sujeitando-se, a partir do ingresso em mora, ao pagamento de juros ao próprio
credor externo. Essa decisão, que levou em conta os legítimos interesses da empresa (foi
muito menos oneroso para a impugnante arcar com os juros de mora previstos nos atos
normativos do BACEN do que captar recursos no mercado), fez com que o pagamento
desses juros se enquadrasse no conceito de despesas necessárias e dedutíveis.
A fiscalização mencionou ementas das Delegacias da Receita Federal de Julgamento
(fls. 1199/1200 e 1205/1206) que supostamente denotariam a interpretação do Fisco
acerca do assunto. No entanto, todos os casos colacionados pela fiscalização referem-se
5 não pactuação de juros remuneratórios, e não de juros moratórios, que decorrem de
lei.
Além disso, há decisões do Conselho de Contribuintes (fl. 1244) que reconhecem que a
dedução de despesas decorrentes de contratos de mútuo não dependem da apresentação
do contrato, mas apenas do suporte contábil da realização dos pagamentos.
DO PEDIDO
Diante das considerações acima:
(1) Em relação ao item 003 do Auto de Infração (Preços de Transferência), a
impugnante reconhece sua procedência e instrui esta defesa com a prova do pagamento
correspondente ao IRPJ, à CSLL e aos respectivos encargos (docs. 05 e 06, fls.
1265/1266), e requer a extinção desse crédito tributário;
(2) Em relação à glosa de despesas com juros de mora (itens 001 e 002 do Auto de
Infração) aguarda a impugnante o acolhimento da presente impugnação, com a anulação
e o reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração na parte impugnada.
A decisão de primeira instância (e-fls. 2738 e ss) julgou a impugnação
improcedente (mas exonerou parte da autuação, de ofício, no que se refere à CSLL e à autuação
de acréscimo à BC da incorporada), por entender, conforme seu voto vencedor, que o pagamento
da despesa referente a juros moratórios foi mera liberalidade da fiscalizada, visto que não há
previsão desses juros no contrato firmado com a empresa coligada no exterior. Assim
permaneceu o lançamento:

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/11/2009 (e-fl. 2766) a
Interessada interpôs recurso voluntário (e-fl. 2768 e ss) em 18/12/2009 (e-fls. 2790), em que
repete os argumentos já apresentados na impugnação.

Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
O entendimento adotado no presente voto é de que tem razão a autoridade
fazendária quando classifica como indedutíveis as despesas financeiras decorrentes dos juros de
mora quando do pagamento de parcelas em atraso conforme contratos com coligadas (e-fls.
1197/1198). A análise dos elementos de prova carreados aos autos permite concluir que o
pagamentos dos juros de mora deu-se sem previsão contratual ou legal, configurando
desatendimento aos requisitos de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art. 299
do RIR/99.
Ou seja, a interpretação adotada em relação aos fatos é de que os juros de mora
contabilizados pela autuada são indedutíveis para fins de apuração do IRPJ e CSLL, em face do
disposto no art. 299 do RIR/99.
Inexiste previsão normativa, na legislação pátria, de que negócios jurídicos de
mútuo sejam lavrados por instrumento público ou de que sejam levados a registro. Diante dessa
circunstância, tem-se que a existência e a validade do negócio de mútuo podem ser comprovadas
por quaisquer elementos de prova, a exemplo do que ensina Maria Helena Diniz (in Curso de
Direito Civil Brasileiro, 1o vol, 11a ed. p. 268): “tratando-se de negócio jurídico não formal,
qualquer meio de prova é permitido pela ordem jurídica desde que não seja por ela proibido ou
restringido”.
Desta forma, deve-se seguir os termos dos contratos anexados aos autos pela
própria Recorrente, que não previam pagamento de juros de mora na quitação de parcelas em
atraso referente a empréstimos com coligada residente no exterior,.
O art. 299 do RIR/99 (transcrito a seguir) especifica os requisitos necessários e
suficientes para que despesas operacionais pagas ou incorridas pelo sujeito passivo possam ser
deduzidas do lucro real, para fins de tributação.
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 2°).
O artigo 299 está inserido no Livro II (Tributação das pessoas jurídicas), Título IV
(Determinação da base de cálculo), Subtítulo III (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional),
Seção III (Custos, Despesas Operacionais e Encargos), Subseção I do RIR/99, que trata das
“Disposições gerais” a respeito das “Despesas necessárias”. O artigo tem matriz legal no art. 47
da Lei no 4.506/1964.
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

Os requisitos para dedutibilidade, referidos expressamente pela norma, são a
necessidade, usualidade e normalidade dos gastos.
Despesas com juros, inequivocamente, são espécie do gênero despesas
operacionais, conforme previsto no art. 374 do mesmo RIR/99, verbis:
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 17, parágrafo único): (...)
A dedutibilidade de juros e variações monetárias – cuja regulação encontra-se
inserida na Seção IV (Outros resultados operacionais), Subseção I (Receitas e despesas
financeiras) – deve igualmente submeter-se ao crivo da norma geral prevista no art. 299 do
RIR/99, a exemplo do que ocorre com todas as demais espécies de despesas operacionais
arroladas pelo legislador. Ou seja, as despesas financeiras, para serem dedutíveis, devem ser
necessárias, usuais e normais.
Conforme asseverado no voto vencedor da decisão de primeira instância, o valor
das despesas de juros de mora foi glosado pelo auditor fiscal, por considerar o pagamento como
mera liberalidade, visto que não há previsão desses juros no contrato firmado com a empresa no
exterior.
A contribuinte alegou ser essa remessa, relativa aos juros, autorizada pela Carta
Circular 2.205, de 23/08/91, do BACEN onde consta que, se não houver previsão de juros de
mora nos contratos firmados, o BACEN autoriza a taxa de até 1,00 % ( um por cento) como
juros de mora a serem remetidos.
Entretanto, a Carta Circular do BACEN não se sobrepõe à lei tributária que
determina que despesas não necessárias, efetuadas por mera liberalidade da contribuinte não são
dedutíveis da base de calculo do Imposto de Renda. Ou seja, BACEN autoriza mas não impõe
essa remessa. Observar que até o percentual não é fixado, pois está previsto na Carta Circular
2.205, de 23/08/91, do BACEN taxa de até 1,00 %, e não de 1%. Assim dispôs a DRJ no voto
citado:
No caso presente, os valores remetidos a titulo de juro de mora, constituíram mera
liberalidade da fiscalizada, pois, no contrato de mútuo firmado com empresa no exterior
não há qualquer imposição de juros de mora, em casa de atraso de pagamento do
empréstimo ou seja, nada a obrigava a remeter os valores como juros de mora, pois o
BACEN autoriza mas não impõe essa remessa.
Assim, se a contribuinte entendeu por bem remeter os valores de juros de mora, à
empresa credora, não há qualquer lei que a impeça de assim proceder mas, esse tipo de
despesa não necessária, não pode ser deduzida da base de cálculo do Imposto de Renda,
devendo ser adicionada ao lucro liquido, conforme determina o art. 249 do RIR/99,
citado pelo auditor fiscal no Autor de Infração de fls. 1213 a 1218 e que é reproduzido a
seguir, para maior clareza:
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, redator designado.
Em que pese o voto muito bem articulado proferido pelo Conselheiro Relator,
entendo que as despesas financeiras decorrentes dos juros são dedutíveis do IRPJ e da CSLL,
partindo-se da premissa de que os pagamentos dos juros não o foram por mera liberalidade, o
que de fato desnaturaria o seu caráter de necessário. Ora, isto porque o próprio Código Civil
autoriza que tais juros não estejam previstos em contrato, veja-se:
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Perceba-se, portanto, que ainda que não previsto, presumem-se devidos os juros,
os quais no caso se encontram estipulados por uma Carta Circular no 2.205/1991 emitida pelo
Banco Central do Brasil (“BACEN”):
Art. 1o. O pagamento dos juros de mora devera ser cursado ao amparo do certificado ou
esquema de pagamento correspondente a operação para a qual ocorreu o atraso da
liquidação de compromissos, independentemente de nova autorização do Firce, ate o
limite determinado pela adição, a taxa de juros normais constante do certificado, do
menor entre os seguintes parâmetros [...]
Como é sabido, o direito tributário é um direito de sobreposição, de modo que os
conceitos presentes nos vários ramos do direito privado devem ser respeitados e aproveitados na
seara tributária tal como concebidos em sua origem.
Por este aspecto, não seria problema admitir os pagamentos dos juros em questão
com base em norma técnica emitida pelo BACEN, posto se tratar de regramento específico e que
portanto se sobrepõe à legislação tributária, a qual deve dele extrair o seu conceito e os efeitos
tributários decorrentes.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002086/2005-85

Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital